Tribunal: STF
Processo: RHC 65036
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-08
Data de publicação: 1987-05-08

Ementa:
- PRISÃO EM FLAGRANTE. PRESENTES OS MOTIVOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO
PREVENTIVA, NÃO TEM O RÉU DIREITO A LIBERDADE PROVISORIA MESMO QUE
PRIMARIO. ART. 310 PARAGRAFO ÚNICO DO C.P.P.
2. EXCESSO DE PRAZO. AINDA QUE TENHA HAVIDO, ACHA-SE SUPERADO, VISTO
QUE AS TESTEMUNHAS ARROLADAS NA ACUSAÇÃO JA FORAM INQUIRIDAS.
RECURSO IMPROVIDO.